Tribunal: STF
Processo: RE 76783
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
- Condenação pelo Júri, compreendendo crimes diversos e propiciando o protesto por novo Júri e apelação (art. 608 CPP). Caso em que, na manifestação de inconformidade do condenado, deve entender-se que tanto formulou protesto, quanto interpôs apelação. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.